Tribunal: TJBA
Processo: 8193280-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193280-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REGISTRO NO SISBACEN/SCR. DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO SCR/SISBACEN DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os dados da autora foram inseridos no sistema SCR/SISBACEN e o juízo reconheceu a legalidade da restrição e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido.

II – O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a responsabilidade pela notificação ao consumidor deve ser anterior à inserção dos dados e que, no caso concreto do SCR a obrigação é da instituição financeira que alimentou o sistema do BACEN com os dados de seus consumidores.

III - No tocante à necessidade de notificação, não obstante tenha decidido, em julgamentos anteriores, que o contrato sem assinatura das partes e sem a comprovação de que foi enviado ao endereço do consumidor (dando ciência prévia e inequívoca sobre o seu conteúdo) não pode ser considerado um documento válido para fins probatórios
,

em respeito ao princípio do Colegiado, refluo dessa posição, aderindo à compreensão de que o contrato juntado pelo banco no ID
93128709

é um instrumento hábil a comprovar que a inserção de dados da operação no SCR foi devidamente autorizada pela apelante, não sendo necessário o envio de nova notificação
, conforme disciplina a Resolução CMN n° 5.037 de 29/09/2022.

IV – Assim, a apelada se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos do direito do apelante, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC e, portanto, inexiste ato ilícito ensejador da responsabilidade civil por danos morais.

V – Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8193280-39.2024.8.05.0001
, figurando como apelante

CRISTIANE DOS SANTOS

e como apelada

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA